Tribunal: TJSP
Processo: 1003591-73.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos danos materiais e morais decorrentes do furto de seu motociclo – Ilícito penal praticado por terceiro, consistente no crime de receptação do bem, reconhecido por sentença transitada em julgado – Responsabilidade civil do Estado – Inexistência - Ausência de demonstração de falha

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Pretensão voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos danos materiais e morais decorrentes do furto de seu motociclo – Ilícito penal praticado por terceiro, consistente no crime de receptação do bem, reconhecido por sentença transitada em julgado – Responsabilidade civil do Estado – Inexistência - Ausência de demonstração de falha no serviço público – Responsabilidade subjetiva do Estado não configurada – Precariedade da motocicleta na data da apreensão – Bem devolvido em tempo razoável - Inexistência do dever de indenizar – Sentença mantida – Apelação desprovida.